Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730769-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16130216) interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL SA, em face da sentença (ID 16130212) prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARIA BERNADETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Réu ao pagamento de R$ 35.860,66, a Autora, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O Réu também foi condenado a arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelo veio acompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo (IDs 16130217 / 16130218). A Apelada apresentou contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 16130222). Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10, 932, III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 22:59:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador